Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-35.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO MESES APÓS O FATO. NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida nos autos da representação ajuizada em desfavor do apelado, imputando-lhe a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, cerca de oito meses após os fatos, é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional; e (ii) estabelecer se a apreensão do celular subtraído, quatro meses após o roubo, em poder do adolescente, constitui prova idônea para condenação, em face do princípio do in dubio pro reo.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1258), o reconhecimento pessoal ou fotográfico deve ser corroborado por provas seguras, em razão da comprovada falibilidade da memória humana e dos riscos de indução ou erro na identificação.
4. A apreensão do celular da vítima em poder do adolescente, ocorrida quatro meses após o roubo, sem prova do vínculo direto com o ato infracional, não é suficiente, por si só, para demonstrar a autoria do ato infracional, sobretudo diante da versão plausível apresentada pelo representado de ter adquirido o bem de terceiro em feira popular.
5. O princípio do in dubio pro reo, aliado ao rigor probatório exigido para a imposição de medida socioeducativa, impõe a manutenção da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e não provido.